Tribunal: TJPA
Processo: 0808876-80.2019.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0808876-80.2019.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE BAIAO-PA

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GRVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89.

3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO,

CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público no dia 09 de março de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), 09 de março de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP.

O requerente sustenta, inicialmente, que a competência para julgamento da presente ação é deste Tribunal de Justiça, indicando, como abono a essa tese, posicionamento do Supremo Tribunal Federal que assentou os parâmetros de competência para apreciar e julgar as ações relativas ao direito de greve dos servidores públicos no âmbito da justiça estadual, mediante o julgamento do mandado de injunção 708/DF.

Sobre os fatos, o Município alega que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, Subsede Baião, após assembleia geral da categoria, realizada no dia 11/10/2019, votou e aprovou greve a partir do dia 16/10/2019, com a pauta genérica
: “O governo municipal não pagou o Salário de Setembro de 2019 dos servidores da educação de Baião e ainda planeja efetuar redução de salários. Por isso a categoria decidiu entrar em greve e paralisar as atividades trabalhistas a partir desta quarta-feira
(16/10/2019).”

O Município salienta que não houve comunicação, com 48 horas de antecedência, à Secretaria Municipal de Educação, como recomenda a Lei de Greve e, ainda, pontua que não foi aberto nenhum canal de negociação para pagamento de salário atrasado, até porque, o pagamento da prefeitura ocorre no dia 10 do mês subsequente e a greve foi decretada, um dia após o não pagamento.

O Ente Municipal salienta que sua pretensão é única e exclusivamente da garantia do direito fundamental à educação que não pode ser obstado pelo exercício ilegal/abusivo do direito de greve dos servidores públicos, indicando julgado como abono a essa tese de que o serviço público estadual é essencial repercutindo em prejuízo aos discentes.

Por essas razões, pleiteia, liminar para o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista diante da extrema essencialidade do serviço público de educação ou, caso assim não entenda que seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei 7.783/89 – manutenção de percentual mínimo, pacificidade do movimento e informação ao órgão empregador –, determinando o imediato retorno dos professores da rede pública as suas atividades.

Em decisão interlocutória (ID 2357578) deferi a tutela antecipada determinando o imediato retorno à sala de aula de 80% (oitenta por cento) dos professores lotados em cada estabelecimento de ensino público de educação, assim como ficam proibidas manifestações com emprego de força e esbulho, nas secretarias do Município e nas escolas municipais, bem como vedar que o movimento paredista impeça aqueles que não quiserem aderir à greve de trabalharem, sob pena de multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por seu turno, o SINTEPP

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP apresentou contestação (ID 2465548) sustentando que os problemas na gestão pública e em especifico da educação pública de Baião não são recentes e nem se limitam a apenas ao não pagamento do salário de setembro/2019 e as ameaças de cortes salariais dos servidores da educação.

Faz referência que a partir de 2017, o SINTEPP apresentou denúncias de irregularidades no Instituto de Previdência do Município de Baião (IPMB), sendo formalizado esses atos perante o Tribunal de Contas dos Municípios (TCMPA) e perante o Ministério Público da Comarca de Baião.

A ação civil pública proposta n.º 0800511-16.2019.8.14.0007 encontra-se em fase de cumprimento de um TAC, contudo, em uma última movimentação processual constante no sistema PJE, há a informação de perda de prazo por parte do município (ora autor desta ação) para informar o cumprimento ou não do referido TAC.

Assevera que, no ano de 2019, os servidores municipais foram surpreendidos com o não pagamento do direito constitucional ao terço de férias no mês de julho de 2019, por meio de um ofício nº 101/2019, informando apenas insuficiência de recursos para cobrir a folha de pagamento, sem qualquer comprovação de tal insuficiência e que somente em agosto de 2019 haveria esse pagamento (que deveria ter acontecido em 10 de julho).

O Sindicato refere que impetrou ação mandamental n.º 0801342-64.2019.8.14.0007 em razão do não pagamento, porém, sem sentença até o momento.

Argumenta que o Município manejou a presente ação relatando inverdades, provocando um verdadeiro erro perante o Poder Judiciário ao afirmar que a greve tem uma pauta genérica de não pagamento de salários e ainda redução destes. E, ainda, questiona afirmação municipal de que não houve comunicação e nem abertura de negociações, juntando diversos ofícios mensais enviados pelo SINTEPP à Administração Pública.

Reforça que o ato administrativo de retardar/atrasar o pagamento de salários, gratificações e vantagens, atinge diretamente leis específicas e decisões judiciais, uma vez que tais benefícios decorrem de lei. Ou seja, as reivindicações dos representados pelo requerido são legítimas e razoáveis, visto que se baseiam na cobrança ao autor de direitos assegurados em lei que vem sendo reiteradamente descumpridas pelo gestor atual.

Destaca que todos os direitos que estão sendo descumpridos pelo autor são objeto de ações judiciais perante a comarca de Baião, boa parte deles contam com anos de tramitação, tendo o município na grande maioria sequer contestado ou se manifestado.

Ao final, requer a improcedência total dos pedidos, por não haver greve ilegal/abusiva dos servidores da educação do município de Baião, representados pelo sindicato requerido, já que o Poder Público municipal vem agindo ilegalmente em toda a pauta de reivindicação. Requer-se ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por derradeiro, postula pela condenação do autor nas verbas derivadas do princípio da sucumbência, inclusive, em honorários advocatícios, fixados, estes, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Juntou documentos.

Instada a se manifestar na qualidade de custos legis, a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do pedido da Ação Declaratória de Abusividade de Greve (ID 2568509).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

O autor pretende a declaração de ilegalidade de greve decorrente
da ausência de previa comunicação com 48 horas de antecedência de que haveria paralisação, cujo conhecimento do movimento paredista foi através de panfleto distribuído no dia 15/10/2019.

É importante assinalar que o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, prevê que o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. Além disso, o respectivo exercício dessa prerrogativa está também garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário:
ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Dessa maneira, o direito de greve ao funcionalismo público é garantido, porém, é necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão de assembleia; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Colhe-se dos autos que o Sindicato da categoria lançou mão do último recurso posto à disposição dos trabalhadores que seria o movimento paredista, sem esgotamento dos meios negociais e conforme vem se inclinando a jurisprudência deste Tribunal e Tribunais Superiores, que, por si só, tais situações seriam suficiente para demonstrar a relevância da fundamentação do Município.

Conforme destacado pelo Procuradora de Justiça, em seu parecer, os requisitos

ao

norte

citados foram parcialmente observados, tendo em vista que o sindicato demonstrou que houve a tentativa de comunicação

das

autoridades

do

ato

de

deflagração

de greve,

antes da

deflagração

da mesma,

contudo

não

teria

sido

possível,

posto

ser

ponto

facultativo

no

Município

na

data mencionada(Id. 2464453-Pág. 5), entretanto, não

houve

comunicação

de

quantitativo mínimo de servidores que atenderiam a prestação dos serviços educacionais a comunidade, e

ainda

que

a

greve

tenha

iniciado

03(três)

dias

após

a

Assembleia

dos servidores,

o SINTEPP não

comprovou

ter

avisado

o

Autor

e

os

usuários

atendidos

pelos

serviços educacionais.

Diante desse cenário, revela-se presente a relevância na fundamentação das razões do autor, parecendo-me inclusive não subsistir alguns dos motivos ensejadores da paralisação.

Outrossim, imperioso também destacar a relevância do serviço público em análise de educação pública que não pode ser totalmente paralisado.

Com efeito, não obstante o reconhecimento do direito de greve do servidor público, cediço que tal garantia não pode ser tida como absoluta, uma vez que encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Isso porque, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, menores cuja texto constitucional ressalva a prioridade de proteção.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.
2. Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara

(3800536, 3800536, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-16)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL.

PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO.
AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA
(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE.

NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ

SINTEPP - GREVE - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.783/89 CONFORME POSIÇÃO DO STF

ATIVIDADE ESSENCIAL

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

REQUISITOS PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. I

Com supedâneo no entendimento consolidado pelo STF, (MI 708 DF) aplicam-se aos servidores públicos civis a Lei n°. 7.783/89. Pela complexidade e variedades dos serviços públicos e atividades do Estado e a existência de outros serviços públicos é incabível a insurgência do Sindicato apelante.

II

Á unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, confirmada na integra, a sentença a quo que considerou ilegal a greve dos professores Municipais, ocasionando interrupção de prestação de serviço público essencial.
Recurso improvido.

(2011.03062324-09, 102.406, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-07, Publicado em 2011-11-30)

Ademais, a paralisação das atividades dos professores do Município, diante da análise dos documentos anexados à inicial, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato (ID 2336352 – pág. 1) o requerido informa a deliberação em Assembleia pela Greve geral.

Nesse ponto, parece-me que todas as atividades da categoria se encontram paralisadas, ensejando, em princípio, violação aos art. 11 e 14 da Lei nº 7.783/89, assim descritos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(...)

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho..”

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis, sobretudo também aos menores ocupantes dos berçários.

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município, além do fato de que não pode esse serviço público tão relevante ser totalmente paralisado, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Presente essa moldura, constata-se a ocorrência de ilegalidade e abusividade da greve, bem como eventual violação ao disposto na Lei n.º 7.783/1989.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela (ID 2357578), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de Baião.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 09 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/03/2021